Tribunal: TJES
Processo: 0036508-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036508-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON ANTONIO DOS SANTOS e outros (19)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036508-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON ANTONIO DOS SANTOS, CRISTHIAN CAMILO DOS SANTOS, MARCELO BATISTA PEREIRA, YGOR CAMPOS DA SILVA SANTOS, RENNAN RODRIGUES STRELOW, ANDRE LUIZ SILVA DE ARAUJO, LEONARDO ZANETTI GAMA, PAULO VITOR LOUREIRO, ELVIS SANTOS DA SILVA, RODRIGO AMARAL ZAMPIROLI, DAVI MARINHO DA SILVA, MARCELO RAMOS ARAUJO, IAGO CORREIA MOREIRA, RICARDO ALIPRANDI JUNIOR, CASSIO MEDEIROS BUBACH, RHANDER RICARDO DA SILVA, RUAN CESAR XAVIER DE GOUVEA, ALONSO MACIEL VENTURIM, THIAGO ALVES BRAZ
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ SIELEMANN BARBOSA - ES26788-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MOTIM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PARALISAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DE ADESÃO CONSCIENTE E COLETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela Vara da Auditoria Militar, em julgamento conjunto de ações penais militares relativas ao movimento de paralisação da Polícia Militar ocorrido entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, que desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos acusados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

O recorrente sustentou que a sentença conferiu interpretação excessivamente restritiva ao tipo penal de motim, pois o delito não exigiria organização formal, liderança identificada ou ajuste prévio expresso entre os agentes, bastando a convergência de vontades voltada à oposição contra ordem superior.

O recurso alegou que a permanência dos militares fora do serviço, mesmo após ordem expressa de retorno expedida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, demonstraria adesão consciente ao movimento de insubordinação, razão pela qual requereu o restabelecimento da imputação pelo art. 149 do Código Penal Militar e o afastamento da prescrição reconhecida com base no art. 163 do mesmo diploma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta atribuída aos apelados configura crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, ou se deve subsistir a desclassificação para o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo Código; (ii) saber se, mantida a desclassificação, deve ser preservada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, tutela a autoridade militar, a disciplina, a hierarquia e a estabilidade das instituições castrenses, configurando delito de natureza coletiva que exige atuação conjunta de militares contra ordem recebida ou contra a disciplina militar.

A configuração do motim não exige contrato prévio, liderança formal, ata de deliberação, estrutura organizada ou divisão rígida de tarefas, podendo a convergência de vontades decorrer de comportamentos coordenados, simultâneos e conscientes, ainda que sem ajuste formal.

A natureza coletiva do delito não autoriza responsabilização penal coletiva, pois cada agente deve ser individualmente vinculado ao fato por prova concreta de conduta, dolo e participação consciente no núcleo de oposição à ordem militar.

A existência de ordem superior formal para cessação do movimento e retomada do policiamento, embora relevante para a caracterização de eventual ilícito penal militar, não conduz automaticamente à configuração do crime de motim.

A permanência fora do serviço, a ausência ao policiamento ou o não atendimento de ordem podem caracterizar recusa de obediência, mas somente configuram motim quando demonstrada, de forma segura e individualizada, a adesão consciente do agente a atuação coletiva de resistência à autoridade militar.

As comunicações internas, chamadas nominais, registros de ausência e demais elementos relativos ao contexto geral de paralisação comprovam descumprimento de ordem e não atendimento de determinações, mas não bastam, isoladamente, para demonstrar o dolo coletivo exigido pelo art. 149 do Código Penal Militar.

A gravidade institucional da paralisação e a relevância constitucional da hierarquia e disciplina militares, previstas nos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, não afastam a presunção de inocência, a exigência de prova além de dúvida razoável e a necessidade de individualização da responsabilidade penal.

A vedação constitucional de greve aos militares reforça a gravidade da conduta e a especial sujeição funcional da categoria, mas não autoriza o enquadramento no tipo penal mais grave quando a prova demonstra apenas descumprimento individual de ordem superior.

Mantida a desclassificação da imputação do art. 149 para o art. 163 do Código Penal Militar, subsiste a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, como consequência legal do enquadramento jurídico reputado cabível e do lapso temporal transcorrido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 42 e 142; Código Penal Militar, arts. 149 e 163.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela Vara da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, que, em julgamento conjunto de ações penais militares relacionadas ao movimento de paralisação da Polícia Militar ocorrido entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e, em seguida, declarou extinta a punibilidade dos acusados em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público sustenta, inicialmente, o cabimento e o interesse recursal, ao argumento de que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a existência do movimento de paralisação e o descumprimento de ordens superiores, teria aplicado interpretação excessivamente restritiva ao tipo penal de motim, afastando indevidamente a incidência do art. 149 do Código Penal Militar.

Afirma que o recurso se justifica pela necessidade de preservação da autoridade da ordem jurídica castrense e pela correta tutela dos princípios da hierarquia e disciplina militares.

Nas razões recursais, o órgão ministerial narra que o movimento de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ocasionou grave comprometimento da segurança pública, com repercussão institucional e social relevante.

Destaca que, durante o período dos fatos, familiares de policiais militares bloquearam acessos às unidades da PMES e impediram a regular saída de viaturas e militares, ao passo que os policiais, mesmo após ordem expressa de retorno ao serviço, teriam permanecido inertes ou ausentes das atividades de policiamento.

A acusação ressalta que, em 07 de fevereiro de 2017, por meio da CI/PMES/GCG nº 018/2017, o Comandante-Geral da Polícia Militar determinou a imediata cessação do movimento grevista e ordenou aos comandantes das unidades que todos os policiais militares fossem empregados no policiamento ostensivo, inclusive a pé, caso não fosse possível a saída de viaturas. Segundo o Ministério Público, a permanência deliberada dos militares fora do serviço, mesmo após ordem formal e pública, demonstraria adesão consciente ao movimento de insubordinação.

O apelante afirma que o crime de motim não exige organização formal, liderança identificada ou ajuste prévio expresso entre os agentes. Sustenta que, por se tratar de delito coletivo, basta a convergência de vontades voltada à oposição contra ordem superior, a qual poderia ser demonstrada pela conduta conjunta dos militares que deixaram de cumprir a determinação de retorno ao policiamento e contribuíram para a paralisação do serviço essencial de segurança pública.

Argumenta, ainda, que a sentença teria restringido indevidamente a configuração do motim apenas aos militares que assinaram comunicações internas ou ocuparam fisicamente determinadas unidades, desconsiderando que a adesão ao movimento poderia ser revelada por outras condutas de resistência coletiva, inclusive pela omissão deliberada em reassumir as funções após a ordem do Comando-Geral.

O Ministério Público também sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos evidenciaria a materialidade e a autoria delitivas, pois as comunicações das unidades, as chamadas nominais, a ausência ao serviço e o contexto geral de paralisação demonstrariam que os acusados aderiram ao movimento grevista, interromperam o policiamento ostensivo e descumpriram ordens superiores. Para o recorrente, a prova não autorizaria a desclassificação para recusa de obediência.

Segundo as razões recursais, a conduta atribuída aos apelados não se limitaria a ato individual de desobediência, pois estaria inserida em movimento coletivo de oposição à autoridade militar, com impacto direto na regularidade do serviço policial e na disciplina da corporação. Por isso, o enquadramento jurídico adequado seria o crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, e não o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo Código.

O apelante afirma que a interpretação adotada pelo Conselho Permanente de Justiça Militar fragilizaria os princípios constitucionais da hierarquia e disciplina, previstos nos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, especialmente porque permitiria que movimento coletivo de paralisação de militares fosse tratado como simples descumprimento individual de ordem. Defende que a vedação constitucional de greve por militares reforça a gravidade da conduta e a necessidade de repressão penal adequada.

Ao final, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a desclassificação do crime de motim para recusa de obediência, reconhecer a incidência do art. 149 do Código Penal Militar e, por consequência, afastar a extinção da punibilidade pela prescrição reconhecida com base no enquadramento do art. 163 do Código Penal Militar. Busca, assim, a responsabilização penal dos apelados nos termos da imputação ministerial.

As defesas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, no qual pugna pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036508-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON ANTONIO DOS SANTOS, CRISTHIAN CAMILO DOS SANTOS, MARCELO BATISTA PEREIRA, YGOR CAMPOS DA SILVA SANTOS, RENNAN RODRIGUES STRELOW, ANDRE LUIZ SILVA DE ARAUJO, LEONARDO ZANETTI GAMA, PAULO VITOR LOUREIRO, ELVIS SANTOS DA SILVA, RODRIGO AMARAL ZAMPIROLI, DAVI MARINHO DA SILVA, MARCELO RAMOS ARAUJO, IAGO CORREIA MOREIRA, RICARDO ALIPRANDI JUNIOR, CASSIO MEDEIROS BUBACH, RHANDER RICARDO DA SILVA, RUAN CESAR XAVIER DE GOUVEA, ALONSO MACIEL VENTURIM, THIAGO ALVES BRAZ
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ SIELEMANN BARBOSA - ES26788-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela Vara da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, que, em julgamento conjunto de ações penais militares relativas ao movimento de paralisação da Polícia Militar ocorrido entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos acusados em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A controvérsia recursal está concentrada em saber se a conduta atribuída aos apelados revela prática de motim, como sustenta o Ministério Público, ou se deve subsistir o enquadramento adotado na origem, com a consequente manutenção da extinção da punibilidade pela prescrição.

O Ministério Público sustenta que a sentença conferiu interpretação excessivamente restritiva ao art. 149 do Código Penal Militar. Afirma que o crime de motim não exige organização formal, liderança identificada ou ajuste prévio expresso entre os agentes. Defende que a adesão coletiva e consciente ao movimento de paralisação estaria demonstrada pela permanência dos militares fora do serviço, mesmo depois de ordem expressa de retorno expedida pelo Comandante-Geral da PMES.

Alega, ainda, que o entendimento adotado em primeiro grau fragilizaria os princípios constitucionais da hierarquia e disciplina militares.

A pretensão recursal, embora relevante e adequadamente deduzida, não comporta acolhimento.

É certo que o episódio examinado nos autos ostenta gravidade institucional incomum. A paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no mês de fevereiro de 2017, comprometeu serviço público essencial, produziu reflexos concretos na segurança da população e atingiu valores centrais do regime jurídico militar.

Também é incontroverso que houve ordem superior formal para cessação do movimento e retomada do policiamento. A sentença registra que, em 07 de fevereiro de 2017, por meio da CI/PMES/GCG nº 018/2017, o Comandante-Geral da Polícia Militar determinou a imediata cessação do movimento grevista e ordenou aos comandantes de unidades que todos os policiais militares fossem empenhados no policiamento ostensivo, inclusive a pé, caso não fosse possível a saída de viaturas.

Esse dado é relevante e não pode ser minimizado. A ordem emanou de autoridade competente, tinha conteúdo claro e buscava restabelecer atividade essencial. A partir dela, eventual recusa de cumprimento passou a ostentar inegável relevância penal militar.

Todavia, a existência de ordem superior e o descumprimento funcional dela decorrente não conduzem, automaticamente, à configuração do crime de motim.

O art. 149 do Código Penal Militar tutela, em grau elevado, a autoridade militar, a disciplina, a hierarquia e a estabilidade das instituições castrenses. Trata-se de delito de natureza coletiva, cuja configuração exige atuação conjunta de militares contra ordem recebida ou contra disciplina militar. Não se exige, de fato, contrato prévio, liderança formal, ata de deliberação, estrutura organizada ou divisão rígida de tarefas.

Nesse ponto, assiste razão ao Ministério Público quanto à premissa abstrata: o crime de motim pode formar-se pela convergência tácita de vontades. A adesão pode ser revelada por comportamentos coordenados, simultâneos e conscientes, ainda que sem ajuste formal. O Direito Penal Militar não exige solenidade organizativa para reconhecer atuação coletiva contra ordem superior.

Mas essa afirmação não resolve o caso concreto.

A ausência de exigência de ajuste formal não elimina a necessidade de prova segura da adesão individual. O crime ser coletivo não significa que a responsabilidade penal possa ser coletiva. Ainda em delitos plurissubjetivos, cada agente deve ser vinculado ao fato por prova concreta de conduta, dolo e participação consciente no núcleo de oposição à ordem militar.

Esse é o ponto decisivo.

A denúncia, conforme relatado na sentença, atribuiu aos militares a conduta de, entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, nas áreas de atuação de diversos batalhões e companhias independentes, terem se reunido e agido contra ordem expressa do Comandante-Geral da PMES e dos respectivos comandantes de unidades.

A narrativa acusatória também descreveu que o movimento teve início com bloqueios realizados por familiares de policiais militares, mediante barreiras humanas, barracas e cadeiras, com impedimento de entrada e saída das unidades.

Esse contexto revela cenário complexo.

De um lado, demonstra paralisação ampla, grave e incompatível com o regime jurídico militar. De outro, impede inferência automática de que todo policial militar ausente, impedido de sair da unidade ou não empregado no policiamento tenha, por esse só fato, aderido livre, consciente e coletivamente a motim.

A sentença enfrentou exatamente essa distinção. O Conselho Permanente de Justiça Militar, após julgamento conjunto de setenta e seis ações penais militares, envolvendo 1.577 militares estaduais, reconheceu a dimensão histórica e institucional do episódio, mas concluiu que a configuração do motim exigia prova cabal da convergência de vontades e do dolo direto de oposição à ordem superior.

A decisão recorrida, por isso, afastou o art. 149 do CPM em relação aos réus ora apelados e desclassificou a conduta para o art. 163 do mesmo diploma.

Não se trata de negar a gravidade dos fatos. Trata-se de definir, com rigor técnico, qual tipo penal corresponde à prova produzida.

O Ministério Público afirma que a permanência deliberada fora do serviço, após ordem de retorno, comprovaria a convergência de vontades necessária ao motim.

A tese é compreensível, mas demanda complemento probatório: é preciso demonstrar que cada apelado teve ciência inequívoca da ordem, possuía possibilidade concreta de cumpri-la e, ainda assim, recusou-se a obedecer como parte de movimento coletivo de oposição ao comando.

A permanência fora do serviço pode caracterizar recusa de obediência. Pode também integrar motim. A diferença não está apenas no resultado prático da ausência, mas no elemento subjetivo e na inserção consciente do agente em atuação coletiva contra a autoridade militar.

Sem essa ponte probatória, a conduta permanece no campo da desobediência individual à ordem superior. Com ela, alcança patamar de motim.

Nos autos, segundo as peças analisadas, o que se tem de modo suficientemente afirmado é a existência de ordem superior, o cenário geral de paralisação e o não atendimento de determinações por militares. A própria sentença reconheceu substrato fático para desclassificação ao crime de recusa de obediência.

Contudo, o recurso não demonstra, com densidade bastante, que a prova individualizada de cada apelado autorize reconstruir juízo condenatório por motim.

As comunicações internas e registros dos comandos, mencionados na sentença e nas razões recursais, possuem inegável relevância para comprovar ausência, não apresentação, descumprimento de escala ou não atendimento a chamadas. Porém, para fins de motim, não basta que indiquem que determinado militar deixou de cumprir ordem. É necessário que revelem adesão consciente a comportamento coletivo de resistência, com oposição à autoridade militar.

A tese acusatória procura extrair esse vínculo subjetivo do contexto global. Porém, no processo penal, contexto não substitui prova individual. A responsabilidade penal não pode nascer de presunção fundada na simultaneidade de ausências, na gravidade da crise ou no pertencimento do acusado à corporação.

As contrarrazões defensivas apontam justamente esse aspecto. As defesas sustentam ausência de individualização das condutas, insuficiência probatória, imputação genérica, inexistência de demonstração concreta do dolo coletivo e impossibilidade de condenação fundada em presunção de adesão ao movimento paredista.

A objeção defensiva é juridicamente relevante. O Estado pode punir severamente condutas que afrontem a hierarquia e a disciplina militares. Mas só pode fazê-lo mediante prova individual, segura e coerente com o tipo penal imputado.

Também não procede, nos termos necessários ao provimento do recurso, o argumento de que a sentença teria fragilizado os princípios da hierarquia e disciplina. Esses princípios foram considerados.

A própria desclassificação para recusa de obediência demonstra que a decisão de origem não tratou o fato como irrelevante ou lícito. Ao contrário, reconheceu violação à ordem superior, apenas afastando a qualificadora coletiva própria do motim.

Hierarquia e disciplina são pilares constitucionais das instituições militares. A Constituição da República veda greve aos militares e impõe regime especial de sujeição funcional. Essa moldura normativa confere gravidade acentuada à paralisação coletiva de policiais militares.

Entretanto, tais princípios não afastam a presunção de inocência, a exigência de prova além de dúvida razoável e a individualização da responsabilidade penal. A proteção da ordem castrense não autoriza condenação por tipo penal mais grave quando a prova demonstra apenas descumprimento individual de ordem.

O Direito Penal Militar não pode ser convertido em instrumento de responsabilização por pertencimento ao grupo. A disciplina castrense exige rigor. O processo penal exige prova.

A alegação de que o crime de motim não depende de organização formal também não impõe reforma da sentença. Como já assentado, essa premissa é correta em abstrato. Porém, a sentença não absolveu os apelados de motim apenas por inexistência de organização formal. O fundamento central foi a insuficiência de prova segura da convergência de vontades e do dolo coletivo em relação aos acusados submetidos à desclassificação.

Essa distinção enfraquece o recurso.

O Ministério Público combate leitura supostamente formalista do tipo penal, mas o núcleo do julgamento está na prova. Ainda que se admita motim por adesão tácita, é indispensável demonstrar adesão.

A permanência no quartel, a ausência ao policiamento ou o não atendimento de ordem podem decorrer de variadas circunstâncias em cenário de bloqueio, tumulto institucional, pressão familiar, desorganização de escala ou recusa individual. Para transformar tais condutas em motim, é preciso dado adicional que revele vontade comum de afrontar a autoridade militar.

O recurso também sustenta que a sentença teria restringido o art. 149 do CPM aos militares que assinaram comunicações internas ou ocuparam fisicamente determinadas unidades. A crítica não conduz ao provimento. A sentença, utilizou tais situações como exemplos de maior densidade probatória quanto à atuação coletiva e consciente. Não se extrai, daí, que apenas tais condutas possam configurar motim em tese. O que se extrai é que, no caso concreto, o Conselho entendeu não haver prova equivalente em relação aos demais acusados.

Essa opção decisória não viola o tipo penal. Ao contrário, preserva a diferença entre prova robusta de adesão coletiva e mera inferência de participação.

O Ministério Público também afirma que a decisão recorrida desconsiderou a amplitude do conceito de “convergência de vontades”. Ocorre que convergência de vontades não se presume pela convergência de resultados. Vários militares podem deixar de prestar serviço no mesmo contexto e, ainda assim, as razões subjetivas e circunstâncias concretas de cada conduta serem distintas. O resultado coletivo da paralisação não basta para igualar todos os comportamentos sob o mesmo juízo de culpabilidade.

A prova penal deve caminhar do fato geral para a conduta individual. Não pode fazer o percurso inverso, partindo da crise coletiva para imputar dolo a cada acusado.

Também merece rejeição o pedido de afastamento da prescrição como consequência do reenquadramento no art. 149 do CPM. Como não há base para restabelecer a imputação por motim, permanece hígida a desclassificação para o art. 163 do CPM. Mantido o enquadramento no crime de recusa de obediência, subsiste o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos adotados na sentença.

A prescrição, nesse cenário, não decorre de benevolência judicial, mas de consequência legal do tipo penal reputado cabível e do lapso temporal transcorrido entre os fatos e o julgamento. A reforma pretendida pelo Ministério Público somente seria possível se houvesse prova suficiente para restabelecer imputação mais grave. Não havendo, a extinção da punibilidade deve ser preservada.

Ressalte-se que o julgamento conjunto realizado entre 10 e 12 de setembro de 2025 demonstra a amplitude da análise efetuada pelo Conselho Permanente de Justiça Militar. A decisão foi proferida após apreciação global dos processos derivados dos fatos de fevereiro de 2017, com participação das partes e deliberação colegiada.

Não se identifica, portanto, deficiência de enfrentamento do contexto institucional. O que há é divergência do Ministério Público quanto ao enquadramento jurídico e à valoração da prova. Essa divergência, por si só, não autoriza substituição da conclusão sentencial quando o acervo probatório não afasta dúvida razoável sobre o elemento subjetivo coletivo do motim.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, registrou que a controvérsia consiste justamente em definir se a conduta dos apelados configura motim ou se deve ser mantida a desclassificação para recusa de obediência, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição.

A solução deve observar a estrutura típica dos delitos em debate. A recusa de obediência pune o descumprimento de ordem legal de superior. O motim exige acréscimo de especial gravidade: atuação coletiva consciente contra a ordem ou disciplina militar. Esse acréscimo deve ser provado, não presumido.

No caso, a prova descrita nas peças revela ordem superior descumprida em contexto de grave paralisação. Revela também crise institucional profunda e condutas incompatíveis com deveres militares. Contudo, não demonstra, de forma individualizada e segura, que os apelados tenham integrado, com dolo coletivo, reunião ou atuação coordenada contra a autoridade militar em patamar suficiente para incidência do art. 149 do CPM.

A manutenção da sentença não significa tolerância com paralisação militar. Significa respeito aos limites do tipo penal e às garantias do processo penal. A gravidade do fato não autoriza alargamento probatório. A importância da disciplina não dispensa prova do dolo.

Por essas razões, rejeito a tese de interpretação excessivamente restritiva do crime de motim, pois a sentença não exigiu formalismo incompatível com o tipo penal, mas apenas prova segura de adesão coletiva consciente. Rejeito a tese de suficiência da permanência fora do serviço como demonstração automática de convergência de vontades, pois tal circunstância pode caracterizar recusa de obediência, mas não comprova, isoladamente, motim. Rejeito a alegação de enfraquecimento da hierarquia e disciplina, pois esses valores permanecem tutelados pelo reconhecimento da ilicitude da conduta, sem afastamento das garantias penais. Por consequência, rejeito o pedido de restabelecimento do art. 149 do CPM e o pedido de afastamento da prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que desclassificou a imputação do art. 149 do Código Penal Militar para o delito previsto no art. 163 do mesmo diploma legal e declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.